Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-89.2025.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000781-89.2025.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FELIPE TEIXEIRA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE, ACOLHENDO PARCIALMENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, APLICOU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º). FENÔMENO DO EXCESSO DE ACUSAÇÃO (
OVERCHARGING
). REQUISITOS OBJETIVOS PARA O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PREENCHIDOS APÓS A DESCLASSIFICAÇÃO IMPRÓPRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE VIABILIZAR A ANÁLISE SOBRE O OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que, desclassificando a conduta imputada na denúncia (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), condenou o réu pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da mesma Lei), após ser flagrado na posse de 18,40g de maconha, 15,8g de cocaína e 16 porções de "rufis". O Apelante pleiteia, em síntese, a nulidade da busca pessoal, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para uso pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, operada a desclassificação do crime de tráfico comum para a sua modalidade privilegiada, em sede de sentença condenatória, e preenchido o requisito objetivo de pena mínima para o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), é imperativa a conversão do julgamento em diligência para possibilitar ao Ministério Público a análise sobre o oferecimento do referido benefício, em razão do fenômeno do excesso de acusação (
overcharging
).

III. Razões de decidir

3. A capitulação inicial da denúncia pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) impede, em razão da pena mínima cominada, a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

4. A desclassificação da conduta para a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), operada na sentença, altera o panorama jurídico e atrai a possibilidade de aplicação de institutos despenalizadores, uma vez que a pena mínima abstrata se torna compatível com o requisito do art. 28-A do CPP.

5. O impedimento de acesso a um benefício processual em virtude de uma imputação inicial mais gravosa, que posteriormente se mostra inadequada, configura o fenômeno do excesso de acusação (
overcharging
), o qual não pode resultar em prejuízo para o réu, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicando por analogia o disposto na Súmula 337/STJ, consolida o entendimento de que, havendo desclassificação do delito em sentença para tipo penal que admita o ANPP, é dever do julgador determinar o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público reavalie a pertinência do acordo.

7. A análise da possibilidade de oferecimento do ANPP constitui matéria de ordem pública que precede o exame do mérito recursal, tornando imperativa a conversão do julgamento em diligência e o sobrestamento das demais teses defensivas, ainda que o parecer da Procuradoria de Justiça opine em sentido diverso

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O excesso de acusação (
overcharging
), caracterizado pela imputação de crime mais grave que impede a aplicação de benefícios processuais, não pode prejudicar o acusado se, ao final da instrução, a conduta for desclassificada para tipo penal que admita tais benefícios. 2. Reconhecida em sentença a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), e não havendo trânsito em julgado, é obrigatório o retorno dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por se tratar de matéria de ordem pública que precede a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Código de Processo Penal, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.098.985/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STJ, Súmula 337; STF, HC 185.913/DF; TJBA, Apelação nº 8000400-35.2022.8.05.0245.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000781-89.2025.8.05.0228
, da Comarca de Santo Amaro/BA, sendo Apelante
FELIPE TEIXEIRA DA SILVA SANTOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
d
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa,

julgando-o
PREJUDICADO
, para determinar a conversão da ação penal em diligência, a fim de que os autos retornem à instância de origem para exame da possibilidade de oferta de ANPP junto ao Ministério Público, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador,
(data da assinatura digital).